Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716517-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR JOSE DO COUTO APELADO: ASSOCIACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS E DA PREVIDENCIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Apelante ODAIR JOSE DO COUTO, instado a comprovar sua hipossuficiência financeira, a fim de subsidiar o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta esfera recursal, colacionou aos autos, tão somente, sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), onde demonstra estar desempregado (id. 33053072). Todavia, o referido documento, por si só, não evidencia a condição de miserabilidade do apelante. Deste modo, em atenção ao que dispõe o art. 99, §2o, do CPC, concedo a derradeira oportunidade para o Apelante comprovar documentalmente o preenchimento dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, colacionando aos autos deste recurso documentos que sejam capazes de justificar a concessão do beneplácito (contracheque, extratos bancários ou declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento da gratuidade. Prazo, 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora